Tribunal: TJDFT
Processo: 0056182-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação cível. Execução de cheque. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada.
Meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso.